Tribunal: STF
Processo: ARE 1543557
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bruno Balieiro de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da abordagem policial e de busca domiciliar, bem como ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. No mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso de drogas e redução da pena ao mínimo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na abordagem policial e invasão domiciliar; (ii) se a ausência de advertência ao direito de silêncio configura vício processual; (iii) se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico; (iv) se o pedido de desclassificação para uso de drogas procede; e (v) se a dosimetria da pena merece ajuste.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A abordagem policial baseada em denúncia anônima e fundada suspeita é válida, conforme jurisprudência do STF, diante de elementos indiciários prévios que justificaram a diligência.



    4. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio não prejudica o devido processo legal, pois a ampla defesa e o contraditório foram assegurados ao longo da persecução penal.



    5. A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas por laudos de constatação de substâncias e depoimentos dos policiais, que indicam que o réu portava quantidade e formato de droga compatíveis com a mercancia. 



    6. A quantidade e acondicionamento das substâncias apreendidas, bem como os depoimentos, evidenciam a destinação comercial da droga, afastando a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.



    7. A dosimetria inicial fixada com majoração indevida por antecedentes foi retificada para 5 anos na pena-base, sendo reconhecida a reincidência, reduzindo o quantum de aumento.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima e fundada suspeita é válida quando sustentada por elementos indiciários prévios. 2. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio não prejudica o devido processo legal, se a ampla defesa foi respeitada. 3. A comprovação da destinação comercial das drogas, pela quantidade e forma de acondicionamento, sustenta a condenação por tráfico. 4. O redimensionamento da pena, em razão de aumento exagerado na dosimetria, pelo reconhecimento da reincidência, justifica a redução para a fração de um sexto." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1461366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 25.03.2024; STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, T. 280, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.090.328/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 27.05.2024.



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, II, X, XI e LXIII da Constituição da República, pois, “[o] ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base apenas em notificação anônima, viola frontalmente o art. 5º, XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do lar, salvo em casos de flagrante delito devidamente comprovados ou situações emergenciais”. Assevera ainda que “[a] conduta dos agentes públicos ao invadir a residência do recorrente, sem fundamentos, razões ou mandado judicial, excede os limites de proporcionalidade e legalidade”, e que “[a] ausência dessa advertência [direito ao silêncio] compromete a legitimidade da confissão extrajudicial e dos elementos recolhidos em decorrência da abordagem”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, vejamos (Doc. 21, fl. 2):



    “(...)



    1. Admissibilidade Este recurso atende aos pressupostos de admissibilidade: 



    • Tempestividade: Apresentado dentro do prazo de 15 dias úteis (art. 1.003, §5º, do CPC). 



    • Interesse e legitimidade: O recorrente busca a declaração de nulidade da decisão por violação dos dispositivos constitucionais. 



    • Pré -questionamento: As questões constitucionais foram debatidas no acordão recorrido. 



    • Relevância Jurídica: A matéria envolve a interpretação de garantias constitucionais fundamentais.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    De outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    No caso, a prisão em flagrante pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, após o recebimento de denúncias anônimas que descreveram as características do réu, bem como do veículo por ele utilizado na prática delitiva. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim consignou:



    “1.1. Da ilegalidade da abordagem resultante de denúncia anônima e invasão domiciliar



    A abordagem resultante de denúncia anônima de tráfico de drogas em que se apontou as características do acusado e do veículo (motocicleta) conduzido é válida, pois, lastreada em elementos indiciários da prática delitiva.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou o entendimento de que a abordagem (revista pessoal e busca veicular) prescinde da certeza da existência do ato delitivo. Noutras palavras, o policial militar, no desempenho de sua função preventiva, ante indícios de conduta delitiva tem fundadas razões para a abordagem. A propósito:



    (...)



    Portanto, verificado, na espécie, que ambos os policiais militares informaram que a denúncia anônima de tráfico de drogas apontou as características do réu, bem como do veículo (motocicleta) por ele conduzido durante a eventual prática delitiva, imprópria é a premissa de nulidade da abordagem/revista pessoal. 



    Ademais, como da revista pessoal resultou a apreensão de 5 (cinco) papelotes com cocaína, não há falar que o ingresso posterior à residência do acusado, em que se encontraram mais de 100 (cem) porções em plástico ziplock de substância aparentando ser cocaína, conforma-se em violação domiciliar. 



    O Plenário do STF, no RE nº 603.616/RO, destacou que ante fundadas razões e em se tratando de crime permanente, ex vi, tráfico de drogas, não há falar que o ingresso de policiais militares à residência sem mandado judicial ou autorização conforma-se em violação domiciliar. Observe-se”



    Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    Por fim, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente